Tribunal: TJDFT
Processo: 0745075-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745075-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WEBER MODESTO DE MORAIS AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O agravante afirma que o valor apontado no cumprimento de sentença possui manifesto excesso. Alega a necessidade de responsabilização de cada devedor relativa à sua cota parte da condenação. Menciona que a condenação solidária se impõe como forma adequada para delimitar a responsabilidade entre os corréus. Ressalta que a ausência de distinção do percentual devido por cada executado no memorial de cálculos da verba honorária permite que os demais executados optem por eximir-se de sua devida responsabilidade. Sustenta que a busca de uma condenação solidária frente a apenas um dos executados trata-se de verdadeira exceção de pré-executividade, vez que, não houve o esgotamento de possibilidades para que o corréu realize o pagamento de sua cota parte. Relata que elaborou os cálculos referentes à sua cota parte, em especial no que diz respeito aos honorários sucumbenciais. Defende a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários sucumbenciais devido por cada executado. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para que o excesso apontado seja reconhecido. Subsidiariamente, pede a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização de perícia contábil. Preparo regular (id 65406803 e 65406804). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O ponto controverso está na análise da correção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, que defende a necessidade de distinguir o percentual devido por cada executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Extrai-se dos autos que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais feita na sentença atribuiu a cada executado uma base de cálculo diferente. Confira-se: Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor a pagar 50% do valor das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais, ora julgado improcedente. Ainda, condeno os réus, solidariamente, a pagarem o percentual remanescente e honorários ao advogado do autor estipulados em 10% (dez por cento) do valor da condenação do item II para o primeiro e segundo requeridos e em 10% (dez por cento) do valor da condenação do item IV para o terceiro requerido. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram modificados no julgamento da apelação. O acórdão alterou o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. A falta de distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios resulta no reconhecimento da responsabilidade solidária dos vencidos conforme dispõe o art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil. O reconhecimento da solidariedade na condenação de verba honorária impõe a aplicação do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir e receber de um ou de alguns devedores a dívida comum, seja parcial ou totalmente. O vencedor da demanda poderá escolher contra quem executará os honorários de sucumbência, tanto pelo valor total ou parcial da dívida, em razão da solidariedade reconhecida. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1o E 2o, DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração dos honorários recursais na espécie. 2. O art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda. 3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente. 4. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos. 5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice à recorrente em executar o valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida. (...) 8. Recurso especial provido parcialmente. (STJ - REsp: 2005691 RS 2022/0167283-9, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022) O reconhecimento da solidariedade na condenação impede a apuração do valor devido por cada executado antes do pagamento da dívida. Ressalto que o art. 283 do Código Civil permite ao devedor que satisfez a dívida por inteiro exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator